Tribunal: TJPA
Processo: 0825044-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825044-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: JADSON PIMENTEL CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e que pretende a nulidade da condenação transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio; e (ii) avaliar se houve deficiência de defesa técnica na atuação da Defensoria Pública capaz de ensejar a nulidade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional.

4. Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois eventuais nulidades cometidas na instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser arguidas no prazo de alegações finais, na forma do art. 571, I, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

5. Outrossim, não há falar em ausência de defesa técnica, pois o paciente foi assistido durante a instrução processual e perante o Tribunal do Júri, tendo a Defensoria Pública interposto recurso de apelação em face da sentença condenatória.

6. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523 /STF).

7. Ademais, no sistema brasileiro vige o princípio da voluntariedade, inserto no art. 574, caput, do CPP, cuja previsão não obriga a defesa técnica a interpor recurso contra decisão desfavorável ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: "Inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 980.991/PE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 02/04/2025; STF, RHC n. 215.479/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 14/09/2022; STJ, AgRg no RHC n. 174.999/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 09/10/2023; STJ, HC 339227/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 15/12/2016; STJ, HC 458727/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2018; STJ, AgRg no RHC n. 35.225/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 19/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JADSON PIMENTEL CARDOSO, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão decorrente de cerceamento de defesa em virtude da atuação deficiente da Defensoria Pública no curso do processo e após o julgamento do apelo em segunda instância, pois deixou de interpor o recurso cabível, operando-se o trânsito em julgado da decisão condenatória sem ciência efetiva ou concordância do paciente.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pelo reconhecimento da nulidade da condenação e revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 32065763) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 32293251), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 32372775).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente condenado definitivamente à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (ID 31669658, pág. 156-158).

A impetração visa a anulação da condenação sob o argumento de cerceamento de defesa em virtude da atuação deficiente da Defensoria Pública no curso do processo e após o julgamento do apelo em segunda instância, pois não houve interposição do recurso cabível (especial ou extraordinário), operando-se o trânsito em julgado da sentença condenatória sem ciência efetiva ou concordância do paciente.

Com efeito, a pretensão veiculada no
mandamus
visa a desconstituição de condenação transitada em julgado e revogação da prisão do paciente.

Sem embargo, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heróico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção” (STJ,
AgRg no HC n. 980.991/PE
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 02/04/2025).

Assim,
inviável o conhecimento do
habeas corpus
, porquanto utilizado como substituto de revisão criminal.

Outrossim, descabe a concessão da ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade.

Isso porque, eventuais nulidades cometidas na instrução criminal dos processos da competência do júri devem ser arguidas no prazo de alegações finais, na forma do art. 571, I, do CPP, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523 /STF)”, sendo que “a jurisprudência da Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do
pas de nullité san grief
previsto no artigo 563 do CPP” (STF,
RHC n. 215.479/RJ
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 14/09/2022).

No caso em exame, não se constata deficiência de defesa técnica, pois o paciente foi assistido durante a instrução processual e perante o Tribunal do Júri, tendo a Defensoria Pública interposto recurso de apelação em face da sentença condenatória (ID 31669658, págs. 159-162 e 164-172).

Importante ressaltar que “deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal do impetrante quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior” (STJ,
AgRg no RHC n. 174.999/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 09/10/2023).

Quanto ao argumento de que não houve interposição de recurso cabível após o julgamento do apelo em segunda instância e que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu sem ciência efetiva ou concordância do paciente, inexiste nulidade a ser reconhecida nesse particular.

Segundo entendimento pacífico do STJ, “o art. 392 do CPP impõe a obrigatoriedade da intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido em sede de apelação, sendo que, em segunda instância, apenas é devida a intimação pessoal do defensor público ou dativo, conforme a dicção do § 4º do art. 370 do mesmo diploma legal" (STJ,
HC 339227/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 15/12/2016).

Ademais, “no sistema brasileiro vige o princípio da voluntariedade, inserto no art. 574, caput, do CPP, cuja previsão não obriga a defesa técnica a interpor recurso contra decisão desfavorável ao réu” (STJ,
HC 458727/DF
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2018), de modo que a ausência de interposição de recurso não implica ausência de defesa técnica, nem configura cerceamento de defesa.

Destarte, “transitada em julgado a condenação, inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão, uma vez que tal deter
min
ação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena" (STJ,
AgRg no RHC n. 35.225/MG
, Rel.
Min
. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 19/05/2016).

Diante do exposto, não conheço a impetração, consignando a impossibilidade de concessão oficiosa da ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026